Tribunal: TJDFT
Processo: 0723189-48.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ATIVIDADE COMERCIAL. DOLO. ÔNUS DA PROVA. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. A receptação qualificada exige que a conduta de adquirir ou vender produto de crime seja praticada no exercício de atividade comercial, regular ou irregular, de acordo com o Código Penal, art. 180, §§ 1o e 2o.
2. O comerciante habitual deve adotar diligência na verificação da procedência dos bens adquiridos, especialmente diante de condições suspeitas, como preços incompatíveis com o mercado ou ausência de documentação fiscal, sob pena de assumir o risco de adquirir produto ilícito.
3. O dolo na receptação qualificada é aferido pelas circunstâncias do evento criminoso. Comprovada a origem ilícita do bem, cabe ao adquirente demonstrar desconhecimento da ilicitude, mediante prova plausível ou elementos que gerem dúvida razoável, conforme o CPP, art. 156.
4. A ausência de nota fiscal e de comprovante de pagamentos, além do comércio informal de celulares envolvendo os réus, evidencia a ciência da origem ilícita do bem, tanto por quem vendeu quanto por quem adquiriu.
5. Precedentes jurisprudenciais reforçam que o ônus da prova quanto ao desconhecimento da ilicitude recai sobre o réu, sendo incabível a desclassificação para receptação culposa na ausência de prova mínima nesse sentido.
6. O crime continuado é uma construção jurídica, logo, decorre de uma ficção estabelecida pela lei. A unidade fictícia criada pelo legislador, em que vários crimes são tratados como se fossem uma única infração, impõe os requisitos objetivos previstos no art. 71 do Código Penal: crimes da mesma espécie que, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.
7. Além desses requisitos, o entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência é que a teoria mista, ou teoria objetivo-subjetiva, foi a opção do legislador para a continuidade criminal, exigindo-se o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos (unidade de desígnios e vínculo subjetivo entre os eventos criminosos).
8. A pluralidade de infrações cometidas contra diferentes vítimas e envolvendo produtos distintos, sem relação entre si, impede o reconhecimento da continuidade delitiva.
9. Recursos conhecidos e não providos.